Tribunal: TJPA
Processo: 0813169-94.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6238 - Oferta
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813169-94.2024.8.14.0040

APELANTE: RAFAEL GONCALVES SANTOS

APELADO: J. G. L. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0813169-94.2024.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

APELANTE: RAFAEL GONCALVES SANTOS
.

ADVOGADA: MICHELLE SOUZA FURTADO - OAB/AP 1806

APELADO: J. G. L. S.

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CRISTINE LIMA DE LIMA

ADVOGADA: TÂMILA HUANA SILVA DE MACEDO - 34102/PA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. INTERESSE DO MENOR. RETROATIVIDADE À CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em 65% do salário-mínimo, rateio de 50% das despesas extraordinárias, regulamentou visitas paternas de forma gradual e estabeleceu a retroatividade dos alimentos à data da citação, em favor de criança de 2 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade; (ii) estabelecer a validade do rateio das despesas extraordinárias; (iii) determinar a adequação do regime de convivência paterna; (iv) verificar a legalidade da retroatividade dos alimentos à data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a obrigação alimentar dos pais, sendo presumidas as necessidades do menor em razão da idade.

Aplica-se o binômio necessidade-possibilidade, inexistindo prova robusta da incapacidade financeira do alimentante, que está em idade produtiva e apto ao trabalho.

Considera-se excessivo o percentual de 65% do salário-mínimo, ajustando-se para 50% como medida proporcional e razoável.

Mantém-se o rateio das despesas extraordinárias, por decorrer do dever de corresponsabilidade parental e abranger gastos imprevisíveis não incluídos na pensão.

Reputa-se adequado o regime de convivência gradual, em observância ao melhor interesse da criança de tenra idade.

Confirma-se a retroatividade dos alimentos à data da citação, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, admitindo redução quando o valor se mostra excessivo. 2. O rateio de despesas extraordinárias entre os genitores é legítimo e não se confunde com a pensão mensal. 3. O regime de convivência deve ser fixado de forma gradual, conforme o melhor interesse da criança. 4. Os alimentos retroagem à data da citação, nos termos da legislação e da jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1º, e 1.696; CC, art. 1.566, IV; ECA, art. 22; Lei nº 5.478/1968, art. 13, §2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.331.790/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023; TJ-DF, Apelação nº 0002737-06.2016.8.07.0014; TJ-AM, AI nº 4005992-56.2018.8.04.0000; TJ-MG, AI nº 10000204912265001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do

Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAFAEL GONCALVES SANTOS
,
objetivando a reforma
da sentença proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que
julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia em favor da criança
J. G. L. S
(2 anos de idade), no valor de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente mais 50% das despesas extraordinárias com saúde fraldas, leite e eventuais despesas escolares.

Ademais, fixou o direito de visitas paternas em finais de semana alternados, das 9h às 18h, na residência materna, até que a criança complete 3 anos de idade, quando deverá ser reavaliado o regime de convivência, podendo ser solicitado estudo técnico.

Inconformado,
RAFAEL GONCALVES SANTOS
interpôs recurso de Apelação ao ID n° 30510855, sustentando, em síntese,
a desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos, por não refletir sua real capacidade financeira, sustentando que o percentual de 65% do salário-mínimo compromete sua subsistência e viola o binômio necessidade-possibilidade. Argumenta que não há prova de rendimentos superiores aos declarados e que a fixação deve observar sua condição de desemprego e situação pessoal de problemas de saúde.

Sustenta ainda a inadequação da retroatividade dos alimentos definitivos à data da citação, afirmando que já vinha contribuindo com alimentos provisórios durante o processo, de modo que a cobrança retroativa configuraria ônus excessivo e indevido. Defende que a obrigação definitiva deve produzir efeitos apenas a partir da sentença.

Ademais, insurge-se contra a imposição de pagamento de 50% das despesas extraordinárias, sob o argumento de que a medida é excessivamente onerosa e desprovida de limites, gerando imprevisibilidade financeira. Aduz que despesas como fraldas e leite não possuem caráter extraordinário e deveriam estar abrangidas pela pensão fixada.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da sentença, a fim de manter os alimentos provisórios até o julgamento do recurso, alegando risco de dano irreparável diante da incapacidade de arcar com os valores fixados.

Ao final, pleiteia a redução da pensão para 30% do salário-mínimo, a exclusão ou limitação das despesas extraordinárias, a ampliação do regime de visitas e o deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões ofertadas ao Id. 30510868.

Parecer ministerial ao Id. 34049139, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que a pensão seja fixada no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, mantendo os demais termos da sentença.

Após regular distribuição vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....)

de 2026. Belém (PA), ____ de _______ de 2026.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Justiça gratuita concedida.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III – DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da adequação da sentença que: (i) fixou alimentos definitivos no patamar de 65% do salário mínimo; (ii) determinou o rateio de despesas extraordinárias entre os genitores na proporção de 50% para cada; (iii) regulamentou o regime de convivência paterna de forma gradativa; e (iv) estabeleceu a retroatividade dos alimentos à data da citação.

Com atenção ao artigo 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole, vejamos:

“Art. 1.
696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

“Art
.
22
. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

Após detida análise dos autos, verifica-se ser incontroverso que a pensão alimentícia é devida à apelada, com despesas presumidas e crescentes. Inquestionável o parentesco existente entre o apelante e a apelada, conforme certidão de nascimento acostada aos autos (ID. Nº 30510818), comprovando a existência do vínculo familiar.

O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.

No caso em tela, as necessidades do alimentado são presumidas em face da menoridade. Nesse passo, não há dúvida de que sua genitora tem despesas com a manutenção das necessidades pessoais do menor, as quais incluem alimentação, vestuário, calçados, lazer, higiene, médico e tantos outros itens que se apresentam diariamente.

Assim, deve a fixação da prestação alimentícia respeitar o binômio necessidade/possibilidade, de modo que o seu arbitramento não se converta em gravame insuportável ao alimentante e nem em enriquecimento ilícito do alimentado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. 2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal.
3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes
. 4. Recursos de apelação e adesivo não providos. (TJ-DF 00027370620168070014 - Segredo de Justiça 0002737-06.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. PLEITO DE REDUÇÃO. DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISORIAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Não havendo desproporcionalidade na decisão que fixa alimentos provisórios, a sua manutenção é a medida que se impõe -
Para a fixação dos alimentos deve ser observado o critério necessidade/possibilidade, de modo que não pode ser irrisório e nem excessivo, para que não prejudique uma das partes em detrimento da outra.
Não comprovada a desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, a decisão que os fixou deve ser mantida - Agravo conhecido e não provido. (TJ-AM - AI: 40059925620188040000 AM 4005992-56.2018.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).

Deste modo, o valor da pensão alimentícia deve ser suficiente às necessidades dos alimentados e dentro das possibilidades do alimentante, considerando os seus encargos de família.

No caso em análise, a fixação da verba alimentar sobre percentual do salário-mínimo se mostra pertinente quando o alimentante não possui vínculo formal de trabalho ou se encontra desempregado, priorizando-se a obrigação do pai ou da mãe em contribuir, às luzes do trinômio alimentar, com o sustento material dos seus descendentes.

No caso concreto, verifica-se que o alimentando é criança em tenra idade, de apenas 2 anos, circunstância que, por si só, atrai a presunção de necessidades ampliadas, abrangendo não apenas alimentação, mas também gastos com saúde, higiene, vestuário e desenvolvimento integral.

De outro lado, embora o apelante alegue desemprego, não trouxe aos autos elementos robustos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a alegada incapacidade contributiva. Ao revés, há indicativos de exercício de atividade informal.

Acresça-se, ainda, que o apelante conta com apenas 28 (vinte e oito) anos de idade, conforme se extrai do id. 130510816, tratando-se, portanto, de pessoa jovem e em plena idade produtiva.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento idôneo que evidencie a existência de limitação relevante à sua capacidade laborativa, tampouco enfermidade incapacitante, sendo certo que o próprio laudo datado de 11/07/2025 acostado ao id. 30510856 - pág. 6 não indica impedimento ao exercício de atividade profissional, constando expressamente que o “
paciente goza, a partir de hoje, de plenas faculdades físicas e mentais estando, portanto, apto a desenvolver novamente suas funções laborativas respondendo por quaisquer que sejam seus atos tanto na vida civil e/ou criminalmente
.”

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o recorrente deve envidar esforços concretos para inserção no mercado de trabalho e obtenção de renda, a fim de cumprir adequadamente seu dever parental.

Ressalte-se, inclusive, que o apelante não carreou aos autos documentação apta a comprovar, de forma inequívoca, sua alegada situação de desemprego ou a percepção exclusiva de seguro-desemprego, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Tal circunstância reforça a conclusão de que não se pode acolher a pretensão de redução excessiva da verba alimentar, devendo o genitor contribuir de maneira minimamente razoável e proporcional para o sustento do filho, em observância ao princípio da paternidade responsável.

Nesse contexto, a redução pretendida para 30% do salário-mínimo revela-se inadequada, por transferir à genitora ônus desproporcional no sustento do menor, em afronta ao dever de corresponsabilidade parental.

Entretanto, por outro lado, entendo que o percentual fixado na origem (65% do salário-mínimo) merece ajuste, a fim de melhor equilibrar a equação entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, sobretudo diante da ausência de prova concreta de renda fixa elevada.

Assim, a fixação da pensão no patamar de 50% do salário-mínimo mostra-se medida mais adequada e proporcional, por constituir parâmetro amplamente admitido em hipóteses de renda informal ou variável, assegurando, ao mesmo tempo, a subsistência digna do menor e a viabilidade de cumprimento da obrigação pelo genitor.

No que concerne ao rateio das despesas extraordinárias, não merece prosperar a insurgência recursal. Isso porque tais despesas, por sua própria natureza, extrapolam os gastos ordinários cobertos pela pensão mensal, abrangendo situações excepcionais e imprevisíveis, como tratamentos médicos, exames e demais necessidades específicas.

O dever de custeio compartilhado encontra amparo nos arts. 1.566, IV, e 1.694 do Código Civil, bem como no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõem a ambos os genitores o dever de sustento dos filhos, não se exaurindo tal obrigação na prestação alimentar mensal.

Ademais, eventual abusividade ou excesso em despesas específicas poderá ser objeto de controle judicial, não sendo a hipótese de exclusão genérica da obrigação. Ora, a qualquer momento o apelante poderá ajuizar ação revisional de alimentos, caso demonstre alteração em sua capacidade financeira ao ponto de se tornar inviável o adimplemento da obrigação alimentar.

Quanto ao regime de convivência, igualmente não assiste razão ao apelante. A regulamentação fixada pelo juízo de origem mostra-se compatível com a idade da criança, estabelecendo convivência gradual e supervisionada, com previsão de reavaliação futura, o que se coaduna com o princípio do melhor interesse do menor.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a convivência deve ser estabelecida de forma progressiva, especialmente em relação a crianças de tenra idade, a fim de preservar sua estabilidade emocional e desenvolvimento psíquico. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - ALTERAÇÃO NA FORMA DE VISITAÇÃO - VISITAS EM AMBIENTE DIVERSO DO LAR MATERNO - CRIANÇA DE TENRA IDADE - IMPOSSIBILIDADE - MELHOR INTERESSE DA MENOR - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente preconizam o direito da criança à convivência e manutenção dos laços familiares, amparado no melhor interesse do menor.
2. Revela-se prudente, em se tratando de criança de tenra idade (11 meses), que o direito de visita paterna seja exercido e garantido, porém, sem a retirada da infante do lar materno, em atenção ao melhor interesse da menor.
3. Devido a impossibilidade de pagamento dos alimentos provisórios diretamente à agravada, deve ser deferido o pedido para que a verba devida seja depositada em juízo, até a abertura da conta em nome da recorrida. 4 . Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000204912265001 MG, Relator.: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

Por fim, no tocante à retroatividade dos alimentos, a sentença encontra-se em consonância com o disposto no art. 13, §2º, da Lei nº 5.478/1968, segundo o qual: “Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação.”

Ademais, cumpre destacar que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o termo inicial da obrigação alimentar, em regra, é a data da citação do réu, momento em que se constitui em mora e passa a ser exigível a prestação:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial dominante desta Corte Superior é no sentido de que o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, é a data da citação
. 2. As circunstâncias fáticas narradas pela parte, relativas aos precedentes citados na deliberação unipessoal, não são substancialmente distintas dos presentes autos, desautorizando, assim, tratamento jurídico diverso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1331790 SP 2012/0134111-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Portanto, é certo que a obrigação alimentar se constitui a partir da ciência formal do réu acerca da demanda, não havendo falar em ilegalidade na fixação do termo inicial. O fato de o apelante estar em dia com a obrigação alimentícia apenas lhe favorece, de maneira que em eventual execução de alimentos por inadimplência apenas os valores não pagos, a partir da citação, que lhe serão cobrados.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da pensão alimentícia ao patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Dê-se ciência ao MP de 2º Grau.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/06/2026